Tribunal: STF
Processo: RE 1313186
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. CARGO EM COMISSÃO. PREVISÃO EM NORMA MUNICIPAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. Assentando o Tribunal a quo, com fundamento na Lei municipal nº 2.750, de 2005, que o cargo de Procurador Jurídico tem natureza política, afasta-se a viabilidade do recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional local de regência. Incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.